Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A enfermidade do advogado da parte não constitui justa causa, nem configura motivo de força maior a determinar a suspensão de prazo processual, notadamente quando a doença que o acomete não o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.
2. Consoante dispõe o art. 1.694 do CC, a fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
3. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver compatível com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante.
4. Na hipótese, considerando que o réu não comprovou gastos extraordinários, aliado ao fato de que a necessidade do autor menor é presumida, revela-se medida razoável a manutenção do valor fixado na sentença a título de alimentos, de um salário-mínimo, considerada a renda do apelante de cerca de R$ 5.000,00.
5. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do "improbus litigator", à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos.
6. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.